Tribunal: TCU
Processo: 018.324/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO item 9.4 do ACÓRDÃO 4915/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.723/2022-5

Inteiro teor:
Acórdão 7594/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do item 9.4 do Acórdão 4915/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 031.723/2022-5 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida a determinação alvitrada no item 9.4 do Acórdão 4915/2024-TCU-Segunda Câmara ); b) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU, uma vez que ele cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.324/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.